Tribunal: TJDFT
Processo: 0702217-66.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0702217-66.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARTHUR CARNEIRO SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP DESPACHO Ao Ministério Público. Brasília/DF, 26 de janeiro de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora